Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA ACESSÓRIA. CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, ainda que seja isoladamente considerado regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda.
2. Cabível a suspensão liminar do contrato de financiamento quando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação que questiona a validade do contrato de compra e venda.
3. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela mera suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, por ser a medida plenamente reversível em caso de improcedência do pedido autoral ao final do processo.
4. O valor das astreintes não é excessivo, porque compatível com o valor do contrato cuja validade se discute na origem. Ademais, para evitar a incidência das astreintes, basta a parte cumprir o que lhe foi determinado na decisão agravada, o que depende unicamente da sua vontade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.